Tribunal: TJES
Processo: 5001297-89.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001297-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANTONIO JOAO MINASSA NETO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5001297-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO JOÃO MINASSA NETO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
Penal
interposto em favor de
ANTONIO JO
Ã
O MINASSA NETO
em face da r. Decisão de Id. 2162769 (p. 51), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, por meio da qual fora indeferido o pedido de prescrição da pretensão executória em relação aos processos nº 0014266-29.2016.8.08.0035 e nº 0011965-75.2017.8.08.0035.

Nas razões recursais acostadas no Id. 2162769 (pp. 57/77), a Defensoria Pública Estadual pleiteia a reforma da r. Decisão, para reconhecer a prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção da punibilidade do reeducando.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões insertas no Id. 2162769 (pp. 87/91), requer o desprovimento do recurso interposto.

No Id. 2162769 (pp. 95/96), foi realizado juízo de retratação negativo.

A Procuradoria de Justiça, por meio de Parecer correado no Id. 2515489 (pp. 01/07), opinou pelo provimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 22 de junho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5001297-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO JOÃO MINASSA NETO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
ANTONIO JOÃO MINASSA NETO
em face da r. Decisão de Id. 2162769 (p. 51), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, por meio da qual fora indeferido o pedido de prescrição da pretensão executória em relação aos processos nº 0014266-29.2016.8.08.0035 e nº 0011965-75.2017.8.08.0035.

Sustenta o agravante que ocorreu a prescrição da pretensão executória, visto que o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ocorreu em 05/9/2017, no processo nº 0014266-29.2016.8.08.0035, e em 07/8/2018, no processo de nº 0011965-75.2017.8.08.0035.

Nesse sentido, a pena aplicada nas condutas tipificadas no art. 306,
caput
, e art. 306, § 1º, inciso II, ambos da Lei nº 9.503/97, foi de 06 (seis) meses de detenção no processo nº 0014266-29.2016.8.08.0035 e 06 (seis) meses de detenção no processo nº 0011965-75.2017.8.08.0035, sendo o
lapso prescricional
para esta condenação de 03 (três) anos (Id. 2162769, p. 29).

Em contrarrazões, o Ministério Público alega que não ocorreu a prescrição, pois deve-se reputar como termo inicial da prescrição da pretensão executória o trânsito em julgado para ambas as partes, não apenas para a acusação. Afirma que, como o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ocorreu em 05/9/2017 e para a defesa em 11/6/2019, não transcorreu o prazo prescricional de 03 (três) anos.

Efetivamente, está evidenciada a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Registro, por oportuno, que a discussão referente ao termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória se encontra controvertida no Supremo Tribunal Federal, havendo posicionamento nos dois sentidos, isto é, na acepção de que começa a correr a prescrição executória com o trânsito em julgado para a acusação (HC 113715, Segunda Turma, Min. Carmen Lúcia, julgado em 16/04/2013), bem como na tese de que o início do referido prazo prescricional apenas começa a fluir com o trânsito em julgado para ambas as partes (HC 107710 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 09/06/2015).

Atualmente, no âmbito do Pretório Excelso, a questão foi considerada constitucional e está aguardando a harmonização do posicionamento em sede de repercussão geral, nos termos do ARE 848.107/DF.

Em que pese a divergência da Suprema Corte sobre o tema, perfilho o entendimento pacífico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o início do prazo da prescrição executória se dá a partir do trânsito em julgado para a acusação, tendo em vista que essa interpretação está em conformidade com a literalidade inserta no art. 112, inciso I, do Código Penal, sendo, inclusive, mais benéfica ao réu.

Nesse sentido, é a manifestação de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça:

[...] PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. ART. 112, I, DO CP. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]6.
Segundo o art. 112, I, do CP, a prescrição da pretensão executória começa a correr "do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação (...)", regra clara, que não deixa espaço para interpretação diferente, conforme precedentes das duas Turmas Criminais e da Terceira Seção deste Tribunal.
7. Agravo regimental parcialmente provido para decretar a extinção da punibilidade dos agentes. (AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 8.747/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/6/2021, DJe 11/6/2021) [destaquei]

[...] PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 112, I, do Código Penal, o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 641.795/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/6/2021, DJe 08/6/2021) [destaquei]

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. [...].1. O
termo inicial da prescrição da pretensão executória regula-se pelo artigo 112, inciso I, do Código Penal, que é claro ao dispor quecomeça a ser computado o lapso prescricional a partir do trânsito em julgado para a acusação apenas.
2. [...] (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 0006907-85.2021.8.08.0024, Relatora ELISABETH LORDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 01/9/2021) [destaquei]

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - TERMO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - PRECEDENTES DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal detêm entendimento de que, nos termos da expressa disposição legal tida por constitucional, o marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, conforme o que preceitua o artigo 112, inciso I, do Código Penal. Portanto,
nos termos da jurisprudência e da doutrina pátrias, o início da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória ocorre no momento do trânsito em julgado para a acusação.
2. [...] (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 0009763-22.2021.8.08.0024, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 01/9/2021) [destaquei]

Assim, entendo que o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a
acusação
, e não para ambas as partes.

Feitas tais considerações, passo a analisar o caso vertente.

In casu
, o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
(Id. 2162768, pp. 39/40), e art. 306, § 1º, inciso II, ambos da Lei nº 9.503/97 (Id. 2162765, pp. 69/70), tendo sido imposta a pena de 06 (seis) meses de detenção para ambos os delitos. De acordo com o art. 109, inciso VI, e art. 114, inciso II, ambos do Código Penal, a referida pena prescreve em 03 (três) anos.

Compulsando-se os autos (Id. 2162765, pp. 69/70 e Id. 2162768, pp. 39/40), verifica-se que, em
05/9/2017
, a sentença relativa ao processo nº 0014266-29.2016.8.08.0035 transitou em julgado para o Ministério Público de 1º grau
e, em 11/6/2019, para a defesa. Em
07/8/2018
, a sentença proferida no processo nº 0011965-75.2017.8.08.0035 transitou em julgado para Ministério Público de 1º grau
e, na data de 26/3/2019, para a defesa.

Portanto, entendo que ocorreu a prescrição da pretensão executória, uma vez que já se passaram mais de 03 (três) anos do trânsito em julgado para a acusação, sem que tenha havido causa interruptiva da prescrição.

Por oportuno, registro que, ainda que fosse considerado como termo inicial o trânsito em julgado para a defesa, como argumenta o Ministério Público Estadual, o prazo prescricional de 03 (três) anos também teria sido ultrapassado na data de 11/6/2022 para o processo de nº 0014266-29.2016.8.08.0035 e na data de 26/3/2022 para o processo de nº 0011965-75.2017.8.08.0035.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de reconhecer a prescrição executória da pena, julgando extinta a punibilidade do agravante, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5001297-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO JOÃO MINASSA NETO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112, DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O termo inicial da prescrição executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação, ainda que posteriormente tenha se operado o trânsito em julgado para a defesa, em observância à interpretação literal mais benéfica ao condenado da regra prevista no art. 112, inciso I, do Código Penal.

2. No caso vertente, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ficou comprovado o transcurso prescricional, sendo necessária a reforma da Decisão ora hostilizada.

3. Registra-se, por oportuno, que, ainda que fosse considerado como termo inicial o trânsito em julgado para a defesa, como argumenta o Ministério Público Estadual, o prazo prescricional também teria sido ultrapassado.

4. Recurso provido para reconhecer a prescrição executória da pena, julgando extinta a punibilidade do agravante, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.